Tribunal: STF
Processo: ARE 1564174
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 71):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo medidas cautelares diversas da prisão impostas ao Agravante, acusado de liderar organização criminosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares diversas da prisão, impostas ao Agravante, são adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. III. Razões de decidir 3. As medidas cautelares foram consideradas adequadas e proporcionais à gravidade concreta da conduta, conforme fundamentação do Tribunal de origem. 4. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando estas forem suficientes para os fins do processo penal. 5. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser impostas quando adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 2. A prisão preventiva é medida excepcional e subsidiária às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na CauInomCrim: 35 DF 2020/0204204-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.09.2020; STJ, HC n. 484.586/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 804.403/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.05.2023.



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa impetrou Habeas Corpus, em favor de LEONARDO ARAÚJO DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, a qual “impôs prisão preventiva ao paciente levando em consideração dados abstratos e especulativos para tanto, além de invocar fatos pretéritos que não atentam-se para a regra da contemporaneidade” (Doc. 3, fl. 1).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para “substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) o afastamento do cargo de Delegado de Polícia Federal, com revisão periódica a cada 90 (noventa) dias, para se verificar a pertinência de sua manutenção; b) a proibição de contato com os demais investigados e testemunhas, exceto com sua esposa, também investigada; c) a proibição de se ausentar da comarca por mais de 14 (quatorze) dias, sem autorização judicial; d) o comparecimento mensal ao Juízo para informar e justificar suas atividades; e) o recolhimento domiciliar no período noturno; e f) permanecer à disposição da Justiça, do Ministério Público e da autoridade policial, para contribuir com as investigações, informando eventual modificação de endereço, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal; além daquelas medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora, inclusive monitoramento eletrônico, já determinado na origem” (Doc. 24, fl. 5).



    Contra a decisão, o ora recorrente interpôs Recurso Ordinário (Doc. 26), o qual teve seu provimento negado pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 50).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela 5ª Turma do STJ (Doc. 71).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido foram rejeitados (Doc. 81).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, LVII e LXVIII, da Constituição Federal (Doc. 85).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que “a pretensão recursal gira em torno de uma única tese: a impossibilidade de se impor medidas cautelares diversas da prisão, quando ausente a contemporaneidade para tanto” (Doc. 85, fl. 9).



    Alega que “ficou reconhecida a ausência de contemporaneidade da medida cautelar da prisão preventiva o que, naturalmente, há de ser levada em conta, do mesmo modo, para as demais cautelares de natureza pessoal”(Doc. 85, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário com a “reforma do acórdão atacado, pela expressa violação ao artigo 5º, incisos LVII e LXVIII, CF, em afronta ao princípio da presunção de inocência e, por via reflexa, ao da contemporaneidade estampado no § 1º do art. 315 do Código de Processo Penal, cuja aplicação se estende às medidas cautelares diversas da prisão, revogando-se, portanto, as cautelares pessoas que recaem sobre o recorrente, preservando a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema” (Doc. 85, fl. 14).



    O STJ inadmitiu o recurso em razão (i) da matéria ventilada depender do exame de dispositivos infraconstitucionais e (ii) da incidência da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 94).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 98).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 85, fls. 6-8): 



    II – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por expressa determinação legal, o recorrente aponta aqui a ocorrência de repercussão geral na causa em apreço, apta a ultrapassar os interesses subjetivos da causa, sob o enfoque jurídico, já que estamos diante de uma decisão proferida por Tribunal Superior que trilha na contramão de sua própria jurisprudência e desta Corte Suprema, fechando os olhos para a ausência de contemporaneidade reconhecida nas instâncias ordinárias. 



    Ou seja, trata-se de hipótese em que a questão fática já está consolidada, ao passo que o debate se volta exclusivamente para a seguinte hipótese: cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo quando reconhecida a ausência de contemporaneidade típica de toda e qualquer medida cautelar no âmbito do Processo Penal, o que enseja em manifesta violação ao disposto no art. 5º, incisos LVII e LXVIII da Constituição Federal.



    [...]



    Assim, nos termos do art. 1.035, § 3º, I do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, pelos motivos a seguir expostos.



    Além disso, estes foram os argumentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para justificar a manutenção das medidas cautelares diversas a prisão (Doc. 71, fls. 5-7):



    Inicialmente, cumpre consignar, que o direito processual penal pátrio prevê ao magistrado a faculdade da imposição de medidas cautelares que objetivam prevenir, em momento anterior ao da prolação da sentença, novos ataques ao bem jurídico protegido. 



    Essas medidas, que, repita-se, não têm características de imposição antecipada de pena, existem para que o Magistrado, diante da situação fática apresentada, e antes da condenação definitiva, possa delas se utilizar, como forma proteger determinados bens e direitos que o legislador elegeu como merecedores de especial proteção jurídica. 



    A esse respeito, não se pode deixar de mencionar a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, que promoveu substanciosas alterações no Código de Processo Penal Brasileiro ampliando significativamente o rol de medidas cautelares diversas da prisão previstas no referido codex. Vale dizer, após a superveniência dessa lei, o magistrado, atento às circunstâncias do caso concreto, pode se utilizar da medida cautelar que mais se aproxime das peculiaridades da situação, sem ter que necessariamente decretar a segregação preventiva do acusado. 



    In casu, as medidas, em apreço, encontram-se devidamente justificadas considerando a necessidade e adequação diante gravidade concreta da conduta, estando pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    No ponto, consta no acórdão impugnado:



    [...]



    Tenho, pois, que as medidas cautelares se encontram devidamente fundamentadas, mormente, diante da gravidade concreta da conduta.



    Por oportuno, transcrevo também o acórdão do TRF da 1 ª Região (Doc. 24, fls. 4-5): 



    Passo à análise da pretensão de revogação do monitoramento eletrônico, ao argumento da suposta ausência de fundamentação da medida. 



    Após o deferimento do pedido liminar no presente habeas corpus, a autoridade impetrada, em complemento às medidas cautelares fixadas na decisão de minha lavra, impôs mais 2 (duas) medidas, quais sejam, monitoramento eletrônico e proibição de se comunicar com pessoas envolvidas ou investigados em operações da Policia Federal, relacionadas à extração e comercialização ilegal de ouro em qualquer território da federação brasileira, de que tenha conhecimento pela natureza do cargo que ocupa. 



    Na ocasião, ressaltou a necessidade da medida em razão de o paciente ocupar cargo público de destaque dentro da instituição policial, possuindo informações relevantes sobre investigações em curso – além daquelas que foi investigado e que se encontra sob medidas cautelares –, que envolvem a extração e comercialização ilegal de ouro no sul do Estado do Pará (ID 424491523) 



    É pertinente destacar que o monitoramento eletrônico constitui meio hábil para a fiscalização do investigado, bem como do cumprimento das demais medidas cautelares territoriais anteriormente impostas, que não se mostra desarrazoado diante da gravidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente. 



    Registro, outrossim, que a suspensão do exercício de função pública, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, é providência excepcional, que deve persistir pelo tempo estritamente necessário, para que a referida medida não se torne verdadeira cassação indireta do cargo público. 



    Em sede liminar, a prisão preventiva decretada em face do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão (ID 424180952), dentre elas o afastamento do cargo de Delegado de Polícia Federal. 



    É necessária, todavia, a fixação de prazo para reapreciação a manutenção da necessidade do afastamento do paciente, a fim de que, periodicamente, se verifique se ainda persistem os motivos que a ensejaram.



     Caberá à d. autoridade impetrada, a cada 90 (noventa) dias da imposição da referida cautelar, apreciar a necessidade de sua manutenção, até mesmo porque não se tem notícia, nos presentes autos, se as cautelares autorizadas pelo d. juízo federal já foram implementadas ou não. 



    Por fim, tenho por bem afastar a cautelar de suspensão do porte de arma outrora decretada na decisão liminar de minha lavra, porquanto se afigura desproporcional sua manutenção nesse momento processual, devendo-se atentar, por outro lado, para o cargo ocupado pelo paciente e a necessidade de sua proteção pessoal.



    Na presente hipótese, verifica-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o acórdão está em acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que é firme no sentido de que a contemporaneidade se refere aos motivos que justificam a prisão e as medidas cautelares, e não ao momento da suposta prática criminosa. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185893 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26 -04-2021- grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



    Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente